Tribunal: TJBA
Processo: 8006553-46.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006553-46.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EROTIDES BRAGA MOREIRA

Advogado(s)
:
JULIETE SANTOS SERRA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA COMPROVA REGULARIDADE DA AVENÇA. CONTRATO CONTÉM DIGITAL E ASSINATURA A ROGO COM DUAS TESTEMUNHAS. DOCUMENTOS ORIGINAIS JUNTADOS. ASSINATURA DA FILHA DA RECORRENTE E DA PESSOA QUE ASSINOU A PROCURAÇÃO. CONTRATO DEMONSTRA PARCELA, VALORES, TERMO INICIAL E FINAL. ART. 373, I E II DO CPC. RÉU SE DESINCUMBE DO ÔNUS QUE LHE CABIA. DANO MORAL E MATERIAL. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Empréstimo consignado alegadamente não contratado e cobrança de parcelas após fim do contrato.

II. Questão em discussão:
Se a regularidade da contratação restou comprovada e se houve cobrança após o fim do contrato.

III. Razões de decidir:
Dito isso, diante da negativa de contratação e de não autorização do empréstimo hostilizado, caberia ao Réu Apelado comprovar a alegada regularidade da avença, o que fez, ao juntar o contrato contendo a digital e as assinaturas a rogo e de 02 (duas) testemunhas, cujos documentos originais evidenciam tratar-se da filha da Recorrente, de Valmir Amorim do Santos, o mesmo que assinou a procuração e a declaração de hipossuficiência e mais outra pessoa de nome Luis Ribeiro de Souza - CPF nº 017.556.045-56 (ids. 85896491 ao 85896500), elementos que inclusive não impugnados de forma específica pela Recorrente, visto que apresentou réplica genérica.

No tocante a alegada cobrança após finalização do contrato, arguida também na réplica, verifica-se que razão não lhe assiste, isso porque, a previsão de cobrança de 36 parcelas no valor de R$ 293,79 (duzentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos), de 10/2022 até 05/09/2025, consta expressamente no documento nas folhas 1 e 4/4, de modo que a tabela que demonstra as parcelas de 01 a 12 informam apenas uma parcial da avença, visto que representam 1/3 da contratação.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:
Comprovada a regularidade da contratação, bem assim que a previsão final da averbação está conforme o contrato, não há que se falar em consignação e cobrança indevidas, e portanto, inexiste o dano material e o moral no presente caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006553-46.2024.8.05.0138
, em que figuram como Apelante EROTIDES BRAGA MOREIRA e como Apelado CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça